Tribunal: CARF
Processo: 13831.720308/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13831.720308/2014-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.285 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
MARCEL A. PILATI CONTABILIDADE - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do regime do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para manter a exclusão da recorrente do regime do
Simples Nacional, para o ano-calendário de 2015.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 08-35752, da 5a Turma da
DRJ/FOR, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI) apresentada,
pela ora recorrente, contra o Ato Declaratório Executivo - fl. 16, que excluiu o contribuinte do
regime do Simples Nacional, no ano calendário 2014, com efeito a partir de 01/01/2015, por
possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou ter
efetuado o parcelamento dosdébitos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13831.720308/2014-48
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.285 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13831.720308/2014-48

A DRJ faz uma análise das normas aplicáveis para concluir que:
Resta, portanto, verificar realmente se os débitos discriminados à fls. 17
encontravam-se ou não com a exigibilidade suspensa na data de emissão do ADE ou
se foram regularizados na sua totalidade, no prazo de trinta dias da ciência do ADE.
A unidade de origem analisou detalhadamente a situação dos parcelamentos
alegados pelo contribuinte e concluiu que referidos parcelamentos não contemplaram
os débitos geradores do ADE. A mesma análise igualmente concluiu que os débitos
motivadores do ADE encontravam-se exigíveis na data limite para a regularização.
Tais conclusões, respaldadas nos extratos de fls. 24/27, que adoto no presente
voto, constam do despacho de fls. 29/30.
Constatou-se ainda, que a interessada possui um parcelamento de débitos do
Simples Nacional, formalizado em 20/02/2015, todavia, para períodos de apuração
diferentes dos objetos da exclusão.
Cientificada em 07/06/2016 (fl.37), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
em 04/07/2016 (fl. 44).
Em seu RV reitera os argumentos trazidos em sede de MI e afirma ter feito o
parcelamento em 20/02/2015 e reclama da demora do processo o que a impediu de optar pelo
Simples em 2016.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A recorrente afirma ter feito o parcelamento de todos os débitos, evidentemente,
conforme ela própria sustenta, após o prazo para regularização.
À folha 41, a recorrente trouxe uma Certidão Positiva com Efeitos de Negativa,
emitida em 27/02/2015, o que comprova que os créditos estavam com a exigibilidade suspensa
naquela data.
Entretanto, como estamos tratando do ano-calendário de 2014, correta a exclusão
do Simples para o ano-calendário de 2015.
Os demais argumentos (demora na solução do processo) não são assuntos para
serem discutidos no âmbito deste CARF.
Assim, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para manter a
exclusão da recorrente no ano-calendário de 2015.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.285 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13831.720308/2014-48

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital